Tribunal: TJDFT
Processo: 0708669-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ESPÓLIO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos.
2. No âmbito infraconstitucional, dispõe o art. 98, caput, do CPC que: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.
3. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC.
4. Na hipótese, foram encontradas pela viúva do falecido ações nominativas do banco réu, adquiridas à época por um valor irrisório. O falecido não deixou bens e rendas, exceto a posse da casa em que residia com a família. Não há como afirmar que as referidas ações integram o patrimônio do espólio, pois o que existe é apenas uma expectativa de direito.
5. No momento, o agravante (espólio) não possui condições financeiras para arcar com as custas do processo.
6. Recurso conhecido e provido.